Tribunal: TJSP
Processo: 2141597-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - Indeferido o pedido de sustentação oral realizado pela agravante - Referida possibilidade em sede de recurso de agravo de instrumento que fica adstrita à hipótese prevista no art. 937, VIII, do NCPC, o que não é o caso dos autos".

"AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - Indeferido o pedido de sustentação oral realizado pela agravante - Referida possibilidade em sede de recurso de agravo de instrumento que fica adstrita à hipótese prevista no art. 937, VIII, do NCPC, o que não é o caso dos autos".

"AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – COMUNICADO CONJUNTO – MULTA DO ARTIGO 523 DO NCPC – DESCABIMENTO - I – Decisão agravada que ratificou os fundamentos da decisão anterior, e rejeitou a impugnação apresentada pela empresa agravante, em recuperação judicial – II – Crédito sub judice que foi constituído após o deferimento da recuperação judicial – Crédito extraconcursal caracterizado nos termos dos arts. 49, caput, 59, caput e 67 e 84, V, da Lei no 11.101/05 – Execução que, em regra, deve prosseguir normalmente – Precedentes – III – Existência de Comunicado-Conjunto TJSP no 1.574/2018, que determina expressamente que os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito; cabendo ao Juízo de origem expedir Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, após o trânsito em julgado de eventual Impugnação ou Embargos – Necessária a observância ao disposto nos itens nos 3, 5 e 6 do referido Comunicado Conjunto, o qual dispõe sobre a recuperação judicial do grupo "OI/TELEMAR", ora agravante – Medidas que visam à quitação progressiva dos créditos extraconcursais, bem como à manutenção das atividades empresariais - Ausência de óbice, por outro lado, quanto à prática de atos constritivos pelo juízo de origem – Bloqueio online já realizado nos autos que permanece hígido, cabendo ao juízo, porém, observar estritamente as disposições contidas no CG no 1.574/2018, deste E.TJSP, para fins de pagamento – Habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial que poderá ser feito a critério do exequente - IV - Aplicação do art. 523, §1o, do NCPC, que não é afastada pelo simples fato da empresa executada encontrar-se em recuperação judicial – Valor da multa e honorários advocatícios de 10% que é devido ao exequente, cabendo a este incluir nos cálculos da condenação referidos valores, nos termos da lei - Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".